Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-02.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DUAS QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E MANUTENÇÃO DA REMANESCENTE COMO QUALIFICADORA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. ATENUANTES RECONHECIDAS. PENA REDIMENSIONADA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL ALTERADO PARA ABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo uso de chave falsa e pelo concurso de pessoas e do crime de corrupção de menores, a condenação é medida que se impõe.
2. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e da outra para majorar a pena-base como circunstância judicial negativa.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
4. Na segunda fase da dosimetria, não há falar em redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, quando se trata de acusado primário, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.
6. Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal, quando se trata de acusado primário, com pena corporal fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, condenado por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, por estarem atendidos os requisitos legais e por ser a medida socialmente recomendável.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.